Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-92.2024.8.11.0008
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001057-92.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ADEVAIR MADALENA PONCE - CPF: 503.730.801-15 (APELADO), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO), MARLENE CRISTINA GUEDES PIRES DA SILVA - CPF: 839.021.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ADEVAIR MADALENA PONCE, visando desconstituir dívida oriunda de suposto contrato de financiamento não reconhecido pela autora, cuja formalização se deu com uso fraudulento de seus documentos. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, determinar a abstenção de cobrança e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O banco apelou alegando ilegitimidade passiva, inexistência de conduta ilícita, ausência de comprovação de dano moral e, subsidiariamente, desproporcionalidade do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda diante de fraude praticada por terceiro; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço e negativação indevida do nome da autora; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira possui legitimidade passiva quando a fraude é viabilizada por sua própria estrutura, sendo irrelevante sua participação direta ou indireta no ato fraudulento.

4. A divergência evidente entre as imagens do documento da autora e a "selfie" apresentada na contratação revela fraude, demonstrando ausência de diligência mínima por parte do banco, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

5. A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, decorrente de dívida inexistente e contrato não celebrado por ela, configura dano moral presumido (in re ipsa).

6. A responsabilidade da instituição é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a exclusão por fato de terceiro, por se tratar de fortuito interno.

7. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente para cumprir sua função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando decorrentes de falhas na verificação da identidade do contratante em sua própria plataforma digital.

2. A negativação indevida do nome do consumidor por dívida inexistente gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

3. O valor de R$ 5.000,00 é adequado à reparação dos danos morais decorrentes de negativação indevida, quando observadas as circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada pela parte recorrida
ADEVAIR MADALENA PONCE
, que tramita perante a 2ª Vara de Barra do Bugres - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

296564417 - ID de origem 191614585),

julgou procedente o pedido inicial
para declarar a inexistência do débito discutido e condenar a parte ré a se abster de realizar qualquer cobrança relativa ao referido contrato, sob pena de multa cominatória, bem como condenou ainda a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante em suas razões
(ID.

296564419 - ID de origem 194451662) sustenta, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva, argumentando que sua atuação se restringiu à condição de agente financeiro responsável pela concessão de crédito para aquisição de veículo, não sendo parte na relação contratual de compra e venda que deu ensejo à controvérsia.

No tocante ao mérito, defende que não restou caracterizada conduta ilícita de sua parte, tampouco comprovado o alegado dano moral. Sustenta que não há nos autos elementos que evidenciem abalo à esfera extrapatrimonial da parte autora, limitando-se esta a alegações genéricas.

Em relação à condenação por danos morais, argumenta que o valor fixado, no montante de R$ 5.000,00, é excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedente, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais e arbitramento de honorários advocatícios em favor do recorrente. Em caráter subsidiário, requer a redução da indenização por danos morais, para valor compatível com os critérios legais e jurisprudenciais.

Contrarrazões sob ID. 296564422 - ID de origem 197113512.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por ADEVAIR MADALENA PONCE em face de BANCO PAN S/A.

A parte autora alega que, em agosto de 2023, recebeu, em seu endereço residencial, carnê de pagamento em seu nome, emitido pelo requerido, contendo 48 parcelas de R$ 1.832,06, totalizando R$ 87.938,88, com vencimentos de agosto de 2023 a julho de 2027. Afirma jamais ter contratado qualquer serviço com o réu, que até então lhe era desconhecido, razão pela qual não efetuou qualquer pagamento. Dias depois, seu nome foi negativado.

A parte requerida, regularmente citada, apresentou contestação requerendo a improcedência dos pedidos. A autora apresentou impugnação à contestação, reiterando seus argumentos.

O magistrado de 1º grau concluiu, com base na documentação acostada, que há indícios visíveis de fraude, inclusive com divergência entre as fotografias dos documentos da autora e do contrato apresentado, o que afasta qualquer presunção de validade do contrato, motivo pelo qual julgou a demanda procedente, condenando a requerida em indenização por danos morais.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na regularidade da contratação, ou, em pedido subsidiário a necessidade de minoração da verba indenizatória.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira confunde-se com o mérito da causa, razão pela qual será analisada em conjunto.

Compulsando os autos, é evidente inconsistência documental, notadamente pela divergência entre a fotografia constante no documento de identificação da autora e aquela apresentada nos documentos do suposto contrato trazido pela requerida.

Vejamos:

ID. 296564396 - Pág. 30:

ID. 296564351 - Pág. 1:

Os documentos juntados pelas partes demonstram que a contratação do empréstimo foi realizada por pessoa diversa da demandante, conforme se depreende da comparação entre a
selfie
utilizada no contrato digital e o documento pessoal anexado à petição inicial, sendo facilmente perceptível tratar-se de indivíduos distintos.

Assim, conclui-se que terceiro fraudador utilizou-se dos documentos pessoais da autora para a prática do ilícito, evidenciando a ausência de diligência mínima por parte da instituição financeira, que incorreu em falha na prestação do serviço.

Inexiste nos autos prova válida de contratação ou fruição dos serviços por parte da autora, sendo que a instituição financeira, ao não comprovar a regularidade do contrato e ao permitir a celebração de avença sem adequada verificação de identidade, assumiu os riscos da atividade, caracterizando falha na prestação do serviço e fortuito interno.

Outrossim, conforme narrado na petição inicial e reconhecido na sentença, houve negativação indevida do nome da autora, em decorrência do contrato fraudulento atribuído em seu nome. A autora relatou que, após receber em sua residência o carnê de pagamento vinculado ao contrato questionado e não reconhecer qualquer relação jurídica com o BANCO PAN S/A, optou por não realizar os pagamentos, sendo surpreendida, dias depois, com a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Portanto, o nome da autora foi negativado em razão de dívida oriunda de contrato que ela não celebrou, o que indubitavelmente caracteriza dano moral
in re ipsa
, diante da indevida inscrição em órgãos de proteção ao crédito sem respaldo contratual legítimo.

Dessa forma, restando configurada a falha na prestação do serviço, bem como a negativação indevida promovida pela instituição financeira, que, ao permitir que terceiro fraudador utilizasse sua plataforma digital para lesar o consumidor, incorreu em conduta omissiva, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade objetiva.

Assim, diante da legitimidade passiva da instituição e da verossimilhança das alegações do autor, impõe-se o reconhecimento da procedência da demanda, com a consequente condenação da instituição financeira à reparação dos danos causados.

É pacífico o entendimento de que a instituição bancária possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda quando a fraude alegada foi praticada por terceiro utilizando-se da estrutura da própria instituição, especialmente por meio de sua plataforma digital.

Trata-se de hipótese em que o dano alegado decorre de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Nessa linha de intelecção, resta pacífico na jurisprudência que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, consoante disciplinado na súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. ".

Nesse contexto, é irrelevante a atuação direta ou indireta do banco na fraude, bastando a demonstração de que o evento danoso ocorreu no âmbito da relação de consumo estabelecida ou viabilizada pelo sistema da própria instituição financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse entendimento:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N . 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1 .022 do CPC.
2. Nos termos da Súmula n. 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. A desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal de origem ao julgar pela existência da responsabilidade em razão da fraude praticada por terceiro demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2307081 PR 2023/0051284-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023) (g.n).

Portanto, diante de prova irrefutável da ocorrência de fraude perpetrada por terceiro mediante a utilização da plataforma eletrônica da instituição bancária, esta, além de integrar o polo passivo da presente demanda, deve ser condenada a indenizar o reclamante em razão da negativação indevida de seu nome, decorrente de contrato fraudulento que não foi por ele celebrado.

No que tange ao
quantum
indenizatório
, cumpre esclarecer que deve ser fixado com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa linha, a indenização por danos morais não pode ser utilizada como meio de enriquecimento ilícito da parte autora, tampouco fixada em valor irrisório, incapaz de cumprir sua função punitivo-pedagógica diante da conduta ilícita praticada.

Diante dessas premissas, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, pois observa de forma equilibrada os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Tal quantia não representa enriquecimento indevido da parte autora, tampouco se revela ínfima a ponto de esvaziar a finalidade compensatória e punitivo-pedagógica da indenização, revelando-se compatível com a gravidade da falha na prestação do serviço e os transtornos dela decorrentes.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025